Tribunal: TJBA
Processo: 8001563-53.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001563-53.2025.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADA:
M. H. R. P. representada por LORENA MATOS DOS SANTOS RIBEIRO

Advogado(s)
:
LILIA CLAUDIA COSTA RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
NÃO PADRONIZADO. DUPILUMABE PARA ADOLESCENTE.
ILEGALIDADE DE ATO DA CONITEC. NÃO COMPROVAÇÃO.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS
DOS TEMAS 1.234 E 06, DO STF
.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n
.
8001563-53.2025.8.05.0113
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao apelo
,
pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.